Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-16.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO CULPOSO DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, § 1º, I DA LEI 9.503/97 ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDÊNCIAS SUBSTÂNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU EM 02 ANOS E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 01 SALARIO MÍNIMO) ? DECISÃO UNÂNIME.I - Segundo se extraem do acervo, a materialidade restou demonstrada, através da certidão de óbito da vítima (fl. 19 do IPL); pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 14/15 do IPL); e pela prova oral colhida durante a instrução processual. No que pertine a autoria, as evidências do acervo restaram substanciais que apontam para o protagonismo do acusado que deixou de observou a preferencial e invadiu a pista, sem observar que possuía o dever de parada, o que ocasionou a colisão, da qual resultou o óbito da passageira; II - A inexistência de Laudo de Exame do Local de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal, bem como a carência de outras testemunhas para a realização de uma Reprodução Simulada dos Fatos não impedem, por si sós, a condenação do Réu, haja vista que as provas produzidas nos Autos, em especial as declarações do Informante e do próprio Réu, foram suficientes para comprovar a consumação, pelo Apelante, do delito de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor;III - Dito isto, incontroverso a responsabilidade do recorrente no delito em debate, devendo ser mantida a sentença vergastada que o condenou a pena de 02 ANO E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO E NOS TERMOS DO ARTIGO 44, § 2°, DO CPB, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 01 SALÁRIO MÍNIMO;IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001921-16.2018.814.0028.
APELANTE: VICENTE DA CONCEIÇÃO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, § 1º, I DA LEI 9.503/97 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS SUBSTÂNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU EM 02 ANOS E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 01 SALARIO MÍNIMO) - DECISÃO UNÂNIME.
I - Segundo se extraem do acervo, a materialidade restou demonstrada, através da certidão de óbito da vítima (fl. 19 do IPL); pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 14/15 do IPL); e pela prova oral colhida durante a instrução processual. No que pertine a autoria, as evidências do acervo restaram substanciais que apontam para o protagonismo do acusado que deixou de observou a preferencial e invadiu a pista, sem observar que possuía o dever de parada, o que ocasionou a colisão, da qual resultou o óbito da passageira;
II - A inexistência de Laudo de Exame do Local de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal, bem como a carência de outras testemunhas para a realização de uma Reprodução Simulada dos Fatos não impedem, por si sós, a condenação do Réu, haja vista que as provas produzidas nos Autos, em especial as declarações do Informante e do próprio Réu, foram suficientes para comprovar a consumação, pelo Apelante, do delito de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor;
III - Dito isto, incontroverso a responsabilidade do recorrente no delito em debate, devendo ser mantida a sentença vergastada que o condenou a pena de
02 ANO E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO e nos termos do artigo 44, § 2°, do CPB, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
Belém, _____ de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

VICENTE DA CONCEIÇÃO,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 ANO E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO e nos termos do artigo 44, § 2°, do CPB, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo. Inconformado, manejou o presente Recurso de Apelação, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa argumentou em suas razões, acerca da inexistência de provas contundentes que demonstrassem a culpa do recorrente, em qualquer das suas modalidades no acidente de trânsito, uma vez, que as evidências constantes dos autos, não indicaram, de forma clara, que o réu tenha agido com culpa no desfecho fatídico. Assim, diante da ausência de provas, prudente a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, a defesa pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta Superior Instância,
o custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para readequar o valor da pena pecuniária.

É o relatório.
VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, e passo a fazer uma breve síntese do que ocorreu nos autos.

Narra a denúncia que no dia 14.01.2018, por volta das 15h0Omin, no cruzamento das ruas 05 de Abril e Travessa Santa Terezinha, bairro Velha Marabá, o acusado, agindo com imprudência ao conduzir o veículo tipo motocicleta CB300, placa NSW9302, colidiu com o veículo Nissan/Frontier, causando graves ferimentos e o óbito da vítima FRANCILDA DOS SANTOS SILVA. Prossegue a denúncia relatando que a vítima estava na condição de carona na motocicleta conduzida pelo denunciado quando o mesmo, agindo com imprudência, invadiu a faixa preferencial, desobedecendo a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o veículo Nissan/Frontier, placa N0S2776, conduzido pelo Sr. LOURIVAL EVARISTO. Após a colisão, a vítima foi arremessada em uma barra de proteção da calçada, o que lhe causou graves ferimentos que a levaram a óbito. Ressalta que o acusado estava com a sua carteira de habilitação vencida desde a data de 24.09.2012. A denúncia foi recebida no dia 19.03.2018.

Devidamente processado, o réu foi condenado 02 ANO E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO e nos termos do artigo 44, § 2°, do CPB, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo. Inconformado, manejou o presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS

A defesa argumentou em suas razões, acerca da inexistência de provas contundentes que demonstrassem a culpa do recorrente, em qualquer das suas modalidades no acidente de trânsito, uma vez, que as evidências constantes dos autos, não indicaram, de forma clara, que o réu tenha agido com culpa no desfecho fatídico. Assim, diante da ausência de provas, prudente a absolvição do apelante.

De início, cabível ponderar, após detida análise do arcabouço processual, que razão não assiste a defesa. Uma vez que a materialidade restou demonstrada, através da certidão de óbito da vítima FRANCILDA DOS SANTOS SILVA (fl. 19 do IPL); pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 14/15 do IPL); e pela prova oral colhida durante a instrução processual. No que pertine a autoria, as evidências do acervo restaram substanciais que apontam para o protagonismo do acusado no evento. Depreende-se do portifólio processual, os relatos do condutor do veículo envolvido no evento LOURIVAL EVARISTO, declarou:
Que estava conduzindo o seu veículo Nissan/Frontier na Travessa Santa Terezinha e foi abalroado pela motocicleta no cruzamento da referida travessa coma Rua 05 de Abril. Declarou que a preferencial era sua, isto é, do condutor que trafegava na Travessa Santa Terezinha. Informou que a parte frontal da motocicleta colidiu com a parte frontal da sua caminhonete. Disse ainda que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez e que latinhas ficaram espalhadas no chão após a colisão, sabendo declinar que as mesmas estavam em uma sacola que se encontrava na Motocicleta.

Por sua vez, a testemunha EVALDO DIAS PEREIRA, relatou:
Que, esteve no local dos fatos e o condutor da caminhonete ainda se encontrava lá, porém as pessoas que se encontrava na motocicleta já haviam sido retiradas do local para receber assistência médica. Asseverou que a colisão aconteceu no cruzamento entre a Travessa Santa Terezinha e a Rua 05 de Abril e que a via preferencial é do condutor que está na Travessa Santa Terezinha. Disse que existe uma placa de "PARE" no local para o condutor que está na Rua 05 de Abril. Afirmou que o acusado apresentou uma carteira de habilitação vencida.

O acusado VICENTE DA CONCEIÇÃO, em seu interrogatório negou a autoria delitiva, e declarou:
Que, já se encontrava realizando a travessia no cruzamento quando foi atingido pelo veículo caminhonete. Disse que não parou o veículo, que somente reduziu a velocidade e viu que era possível realizar a travessia. Informou que tinha renovado sua carteira de habilitação com um terceiro/autoescola, mas que esta não constava da base de dados do DETRAN.

De fato, embora ausente laudo acerca do local do evento, para aferir as condições de como teria ocorrido a ação, as provas do acervo processual demonstraram que o apelante conduzia uma motocicleta, a qual ao atravessar uma via colidiu na parte frontal com um outro veículo, sem a devida cautela, e sem habilitação, concorrendo, desta forma, para a caracterização da imprudência protagonizada pelo recorrente. Ademais, faz-se necessário destacar que, nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do crime de homicídio, na forma prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23/09/97), basta que o agente, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim é o entendimento jurisprudencial:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PROVAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. PRESCINDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.I - Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da revisão criminal quando é necessária a análise de questões de mérito para se concluir se o pedido subsume-se ou não a uma das hipóteses do art. 621do Código de Processo Penal. II - A revisional, por se tratar de ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, é adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, não se constituindo, via de regra, em meio processual para reexame das provas. III - Se as teses defensivas arguidas em sede de revisional foram todas rechaçadas pelas instâncias revisoras com base nas provas testemunhais, documentais e periciais produzidas durante a instrução criminal, não há como se acolher a alegação de que a condenação se deu em contrariedade às evidências dos autos. IV -
A ausência de laudo de exame de local não invalida a condenação se os demais elementos de prova produzidos nos autos esclarecem a dinâmica do acidente e apontam a responsabilidade do autor no acidente que resultou nas lesões corporais experimentadas pela vítima
.(TJDF - RVC nº 20150020028173 - Relator: NILSONI DE FREITAS - Órgão Julgador: Câmara Única - Julgado em 13-4-2015; Publicado no DJE em 15-42015, pág. 147).Grifos acrescidos.

Como é cediço ¿para a caracterização do delito previsto no art.
302
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia¿ (STJ, 5ª T., HC 19865, Rel. Jorge Scartezzini, DJ 04/04/2003).

Acerca dessa questão, tem-se que o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento, que, data vênia, é de se entender aplicável ao caso ora em comento, no sentido de que resta comprovada a imprudência do paciente que, ao conduzir o seu veículo de forma imprudente, concorreu para o abalroamento em um outro veículo que projetou a vítima que vinha na garupa da motocicleta , resultando na sua morte.
"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATORIA. PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LOCAL DE ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. I - Exposta a inobservância do dever de cuidado objetivo na conduta do processado, demonstrado, por prova testemunhal coesa, ter agido com imprudência na condução de veículo automotor, circulando em alta velocidade, atingindo a vítima que concluía a travessia da via em faixa própria, resta caracterizado o crime tipificado pelo art. 302, § 1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, prescindível o laudo de exame de local de acidente, a teor do art. 167, do Código de Processo Penal. II - Apenamento reduzido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJ-GO - APR: 01888673020148090011, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2758 de 03/06/2019)."

Cediço assentar que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, II), onde no crime de homicídio culposo relacionado à condução de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do agente. Isso porque, diferentemente da hipótese de culpa exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da tipicidade, no direito penal não se compensam culpas entre o agente e a vítima.

Assim, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado, impende ressaltar que os fatos ocorreram como descrito na denúncia, incidindo nas penas do artigo 302, § 1º, I da Lei nº 9.503, de 23/09/97 (Código Nacional de Trânsito).

Dito isto, incontroverso a responsabilidade do recorrente
VICENTE DA CONCEIÇÃO,
no delito em debate, devendo ser mantida a sentença vergastada que o condenou à pena de
02 ANO E 08 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO e nos termos do artigo 44, § 2°, do CPB, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo
, decisum prolatado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, o qua adoto em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto, em consonância com o douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, _____ de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator